Tribunal: TJSP
Processo: 1019003-09.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação monitória. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Réu que apresentou contestação em lugar de embargos monitórios. Art. 277, CPC. Instrumentalidade das formas. Ato válido. Ausência de prejuízo pelo recebimento da contestação como embargos monitórios. Os dois instrumentos atingem a finalidade de oposição à pretensão autoral. Mérito não combatido. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Ação monitória. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Réu que apresentou contestação em lugar de embargos monitórios. Art. 277, CPC. Instrumentalidade das formas. Ato válido. Ausência de prejuízo pelo recebimento da contestação como embargos monitórios. Os dois instrumentos atingem a finalidade de oposição à pretensão autoral. Mérito não combatido. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1019003-09.2019.8.26.0405, da Comarca
de Osasco, em que é apelante ANDRÉ WERNER
SONNENBERG (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FERNANDO
BARBOSA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019003-09.2019.8.26.0405 -Voto no
2
Voto: 45058
Apelação Cível No: 1019003-09.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: André Werner Sonnenberg
Apelado: Fernando Barbosa dos Santos
Ação
monitória.
Sentença
de
improcedência. Inconformismo do autor.
Réu que apresentou contestação em lugar
de embargos monitórios. Art. 277, CPC.
Instrumentalidade das formas. Ato válido.
Ausência de prejuízo pelo recebimento da
contestação como embargos monitórios. Os
dois instrumentos atingem a finalidade de
oposição à pretensão autoral. Mérito não
combatido.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
André Werner Sonnenberg ajuizou ação
monitória contra Fernando Barbosa dos Santos, que opôs
embargos monitórios. O d. Juízo 'a quo' acolheu os
embargos e julgou a monitória improcedente [fls. 74/76].
Irresignado, o autor apela, buscando a procedência da ação
[fls. 89/92]. Após, vieram as contrarrazões [fls. 98/106].
Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Trata-se apelação contra a sentença
que, em sede de ação de ação monitória, acolheu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019003-09.2019.8.26.0405 -Voto no
3
contestação oposta como se fora embargos pelo réu e
julgou a ação improcedente.
Apela o autor, defendendo que a
apresentação de contestação em ação monitória é erro
grosseiro. Defende, então, o reconhecimento da revelia do
réu e a procedência da ação monitória.
O recurso é desprovido.
Assim prevê o Código de Processo Civil
em seu art. 277:
Art. 277. Quando a lei prescrever
determinada forma, o juiz considerará válido o ato se,
realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
Portanto,
o
oferecimento
de
contestação em ação monitória não impõe a invalidade do
ato processual.
A ação monitória é rito especial que
prevê a possibilidade de resposta do réu, no prazo de 15
dias (art. 702, caput, CPC), que pode se fundar em matéria
passível de alegação como defesa no procedimento comum
(art. 702, §1o, CPC).
Ainda que o Código de Processo Civil
nomeie a peça adequada como 'embargos monitórios', não
há qualquer prejuízo ou especificidade que impeçam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019003-09.2019.8.26.0405 -Voto no
4
recebimento da oposição do réu sob a denominação de
'contestação'.
Assim, admissível a apresentação da
contestação,
em
respeito
ao
princípio
da
instrumentalidade das formas, pois a apresentação de
contestação atinge a mesma finalidade que a oposição dos
embargos monitórios.
Nesse sentido:
MONITÓRIA Embargos monitórios erroneamente denominados "contestação" Erro que
culminou na convolação da obrigação em título executivo
Descabimento - Irrelevância do nome dado à defesa -
Aplicação dos princípios do "jura novit curia" e do "da mihi
factum, dabo tibi jus" Recurso provido para decretar a
nulidade
da
decisão. (TJSP;
Apelação
Cível
0003253-46.2005.8.26.0543; Relator (a): Paulo Pastore
Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santa Isabel - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
02/04/2014; Data de Registro: 07/04/2014)
Ação Monitoria - Pedido fundado em
documentos de emissão exclusiva da autora, sem qualquer
complemento que importe em assentimento do réu à dívida
- Insuficiência para afirmar a probabilidade do crédito,
para
o
que
seria
indispensável
a
demonstração
complementar por outros meios - Inadequação da via eleita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019003-09.2019.8.26.0405 -Voto no
5
cabendo à autora o exercício da ação cognitiva, cujo
procedimento admite amplitude probatória - Carência
reconhecida, a ensejar o acolhimento dos embargos ao
mandado monitório - Recurso improvido. Ação Monitoria -
Embargos - Apresentação da peça de defesa sob o rótulo de
"contestação" - Irrelevância do erro, que não importou em
prejuízo - Hipótese em que se depara com séria divergência
doutrinária a respeito da natureza dos embargos ao
mandado, existindo entendimento de que se trata de
verdadeira contestação - Indispensável aproveitabilidade do
ato
praticado,
até
porque
atendidos
os
requisitos
específicos, para assegurar a obediência ao princípio da
ampla defesa - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Com
Revisão 9052226-34.1997.8.26.0000; Relator (a): Roque
Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara
(Extinto 1° TAC); Foro de Marília - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/05/1999; Data de Registro: 27/05/1999)
No mérito, mantém-se a sentença como
proferida, pois nada alegou o apelante além da questão
preliminar acima dirimida.
Assim,
mantém-se
integralmente
a
sentença atacada.
Vencido o autor em sede recursal,
majoram-se os honorários devidos em favor do causídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019003-09.2019.8.26.0405 -Voto no
6
do réu para R$2.500,00 considerando-se o baixo valor da
condenação, o que se faz para remunerar o trabalho
adicional realizado, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 11,
CPC. Ante o exposto, o recurso é desprovido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica